Tribunal: STF
Processo: Rcl 55655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São José dos Campos/SP, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-AIRR-0011374-06.2018.5.15.0045, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Ana Maria Silva Oliveira, ajuizou ação trabalhista, pugnando por verbas laborais, indicando o Município como integrante do polo passivo, de forma subsidiária. Noticia que o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da municipalidade, entendendo pela responsabilização subsidiária do ente público.
 
 3.	Informa que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença proferida em primeiro grau quanto à condenação subsidiária do Município. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado pelo Regional. Diz acerca da negativa de provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, pelo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo-se incólume a condenação subsidiária do ente público.
 
 4.	Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do ato reclamado, não observou o que decidido por esta Suprema corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Alega que não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública e que suposta ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.
 
 5.	 Requer a concessão de liminar para suspender decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
 10.	A reclamante aponta, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 11.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 12.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 13.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público.
 
 14.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...)
 “O que pode induzir a? responsabilização do Poder Público e? a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e? imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 15.	O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pela ora beneficiária, para condenar subsidiariamente o Município, conforme os seguintes trechos da sentença de piso:
 
“(...). O 2º reclamado é responsável subsidiário, pois tomador de serviços, a teor dos arts. 37, par. 6°, CF-88, e 455, CLT, afora do princípio da isonomia, que inibe a pretensão estatal de ter um tratamento privilegiado e não assumir a responsabilidade pela culpa in vigilando e in eligendo com relação à empresa prestadora de serviços, diferentemente da situação das tomadoras empresas particulares.
Nesse sentido, viola o princípio da dignidade da pessoa do trabalhador e do valor social do trabalho a ideia de que o Estado contratante tenha trabalhadores terceirizados, beneficiando-se diretamente de sua prestação de serviços, mas sem assumir obrigação para com o adimplemento dos direitos trabalhistas deles, de natureza alimentar, direitos esses que o Estado-administração (Ministério do Trabalho e Emprego) tanto se esforça para sua efetivação.
Não se deve olvidar que a terceirização atinge os serviços, não a responsabilidade. O empregado é parte estranha nas negociações envolvendo a empregadora e os tomadores de serviços, por isso não pode ser prejudicado.
Daí o motivo que a regra do art. 71 da Lei das licitações não afasta a responsabilidade subsidiária do Estado ou dos entes da Administração Direta ou Indireta, especialmente quando evidenciada a sua culpa nos atos fiscalizatórios relacionados ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa que contratou, sob pena de violar normas e princípios constitucionais.
Em outras palavras, a mera contratação de empresa prestadora de serviços públicos pelo referido certame, por si só, não é suficiente para eximir o ente público de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos causados pela empresa terceirizada a seus empregados, necessitando que haja efetiva fiscalização no sentido de que tais prejuízos não ocorram. Caberia, assim, ao tomador comprovar que, por ocasião da quitação dos serviços prestados pela1ª reclamada, exigiu os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias e fiscais devidas (art. 78, VII da Lei 8.666/93). Entretanto, desse ônus não se desincumbiu, eis que dos presentes autos não se vislumbra elementos aptos a demonstrar a exigência quanto ao regular cumprimento do contrato de trabalho.
Afora isso, na hipótese, não houve processo licitatório envolvendo a contratação da reclamada COMAS, pois o vínculo jurídico entre ela e o Município era o convênio, atraindo também a responsabilidade "in eligendo", porquanto se trata de instituição sem idoneidade econômica.
Destaco, ainda, que a municipalidade tomadora dos serviços, em razão da culpa reconhecida, responde, subsidiariamente, por todas as verbas devidas pela empregadora, quer resultem de previsão legal, contratual ou normativa, quer tenham natureza trabalhista, fiscal ou previdenciária, a teor do item VI da Súmula 331, TST.
Procedente. (...)”. (e-doc. 4, p. 9).
 
 16.	Em sede de recurso ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a condenação do Município de São José dos Campos/SP, por responsabilidade subsidiária, em acórdão do qual extraio os seguintes trechos:
 
“(...). Patente a existência de uma típica terceirização em que o ente municipal, tomador, celebrou convênio com a primeira demandada ("Termo de Convênio com a primeira reclamada"; "d1ee378"/"6911ea3"), objetivando "execução de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social, voltadas para a Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade".
(...)
Por se beneficiar diretamente dos esforços do trabalhador em sua cadeia produtiva, cabe à típica tomadora de serviços terceirizados a responsabilidade pela idoneidade da empresa interposta, o que se expressa no dever de bem escolher e fiscalizar as atividades da fornecedora da mão de obra, sob pena de incorrer em culpa "in eligendo" e "in vigilando", nos termos preconizados pelo item IV da Súmula 331 do C. TST.
A situação das entidades da Administração Pública é peculiar, em razão da obrigatoriedade da contratação mediante procedimento licitatório (artigo 37, XXI, da Constituição). Este, sendo regularmente cumprido, teria o condão de afastar ao menos a culpa "in eligendo", em virtude da ausência de liberdade do Poder Público na adjudicação do objeto da licitação (artigos 44 e 45 da Lei nº 8.666/93). Tal interpretação encontra respaldo no artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações, o qual incide genericamente à hipótese e foi declarado constitucional pelo E. STF na ADC nº 16-DF, julgada em 24/11/2010.
Recentemente, a Suprema Corte brasileira, no julgamento do RE 760.931 realizado em 30/3/2017, manteve o entendimento exposto na ADC nº 16-DF e fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 246):
(...)
Exige-se, portanto, para a condenação subsidiária da tomadora, que, da análise in concreto do conjunto probatório, sejam constatados vícios na condução do certame licitatório (culpa ou error "in procedendo"), de modo a viabilizar a imputação de culpa "in eligendo", ou a negligência no exercício da prerrogativa de fiscalizar as atividades e os procedimentos da contratada ante à legislação e às normas regulamentares trabalhistas, configurando a culpa "in vigilando", com fundamento especialmente nos artigos 37, inciso XXI, parte final, da Constituição, 186 e 927 do Código Civil e 58, inciso III, e 67 da Lei de Licitações.
Na hipótese dos autos, por se tratar de "convênio" regulado pela Lei 8.666 /93 e celebrado sem a realização de licitação, a situação atrai maior responsabilidade ao ente público, que deve assumir os ônus decorrentes de sua decisão política de delegar a terceiros a realização de atividades constitucionalmente atribuídas a si (vide artigo 23, inciso V, da Constituição Federal).
Na hipótese vertente, a fornecedora de mão de obra não cumpriu ou quitou diversas obrigações trabalhistas, dentre as quais, as verbas rescisórias, revelando deficiente fiscalização exercida pelo ente público contratante.
Ainda que o 2º reclamado tenha colacionado aos autos ("DOC 02 - Comprovantes de Fiscalização"; "85cbdaf"/"bfdfdfd") documentos relativos ao FGTS e documentos relativos às contribuições previdenciárias, necessário dizer-se que qualquer fiscalização empreendida pelo 2º do reclamado, das obrigações do contrato de trabalho subordinado havido entre reclamante e 1ª reclamada, foi ineficiente e ineficaz, na medida em que, como reconhecido em sentença recorrida, restaram obrigações inadimplidas, regularmente, pela 1ª reclamada, objeto de condenação em sentença.
Logo, nada mais justo que o Município responda subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da real empregadora, nos termos preconizados pela Súmula 331, item IV, do C. TST, com redação dada pela Resolução 174/2011, in verbis:
(...)
O convênio firmado com a primeira acionada apenas produz efeitos entre as partes signatárias, não atinge direito de terceiros, como os da demandante, que merece receber a contraprestação pelo esforço e labor realizados.
A conclusão pela responsabilidade do tomador dos serviços decorre da interpretação dos dispositivos legais em vigência no nosso ordenamento, inclusive no âmbito constitucional, especialmente aqueles pertinentes à tutela do trabalhador.
(...)
Quanto à extensão de tal responsabilidade, cumpre ressaltar que a responsabilidade subsidiária da tomadora abrange todas as eventuais verbas objeto da condenação, inclusive benefícios e multas normativas, multas convencionais, adicional noturno e a aplicação das penalidades previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, nos termos do item VI da Súmula 331 do C. TST, a saber:
(...)
Impõe-se, pois, a manutenção do r. decisório recorrido. 
Nega-se provimento. (...)”. (e-doc. 6, p. 3-9).

 
 17.	O Regional reclamado, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo Município de São José dos Campos/SP, conforme se extrai dos seguintes trechos:
 
“(...) O v. acórdão reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São José dos Campos pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas pela 1ª reclamada, em decorrência da celebração de contrato de gestão entre eles, com o intuito de prestação de serviços na área da saúde, por entender que é dele o ônus da prova de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato de terceirização, do qual não se desincumbiu.
Quanto a esta matéria, existe o entendimento consubstanciado nos precedentes oriundos do C. TST de que a celebração de convênio, objetivando a execução de programa de saúde ou educação à comunidade não afasta a aplicabilidade da Súmula 331, V, com o fito de atribuir responsabilidade subsidiária do Ente Público pelas consequências jurídicas dele decorrentes, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (RR2523-69.2012.5.12.0045, 1ª Turma, DEJT-11/04/17, RR-10154 - 62.2015.5.01.0531, 2ª Turma, DEJT-26/05/18, RR-10612- 85.2015.5.15.0015, 3ª Turma, DEJT-17/08/18, RR-1001963- 78.2014.5.02.0608, 4ª Turma, DEJT-07/12/18, RR-11191- 75.2014.5.01.0009, 5ª Turma, DEJT-16/02/18, RR-1703- 11.2014.5.10.0021, 6ª Turma, DEJT-23/02/18, RR-28- 23.2015.5.07.0001, 7ª Turma, DEJT-23/02/18, RR-10852- 70.2015.5.01.0013, 8ª Turma, DEJT-19/10/18).
Ademais, quanto ao ônus da prova da fiscalização, esta Vice-Presidência Judicial determinava o processamento do recurso de revista com fundamento em reiterados julgados do C. TST, no sentido de que a imputação da responsabilidade subsidiária só poderia ocorrer se o reclamante comprovasse que o ente público deixou de cumprir seu dever de fiscalização, assim estabelecendo que era do autor o ônus da prova da conduta culposa.
Porém, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho ao julgar os embargos de declaração no processo nº 925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019, considerou que no Tema nº 246 de Repercussão Geral (RE 760.931-DF), o E. STF não fixou tese específica sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, ficando a definição a cargo do C. TST. Nesta esteira, para não ser responsabilizado subsidiariamente, cabe ao ente público comprovar que fiscalizou de forma adequada o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, com fundamento no princípio da aptidão para a prova, que vincula o ônus a quem possui mais e melhores condições de produzi-la.
(...)
 Portanto, a interpretação conferida pela v. decisão recorrida está em consonância com iterativa, notória e atual jurisprudência do C. TST. Inviável, por decorrência, o apelo, ante o disposto no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do C. TST.
CONCLUSÃO
DENEGO seguimento ao recurso de revista. (...)”.  (e-doc. nº 7, p. 3-5).
 
 18.	O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, ratificou a negativa de seguimento do recurso, impondo-se transcrever os seguintes trechos:
 
“(...) Como se sabe, a intervenção deste Tribunal Superior do Trabalho apenas se legitima quando há demonstração clara e objetiva da presença de interesse público na resolução da disputa, o que é evidenciado por uma das seguintes situações jurídicas: transgressão direta e literal à ordem jurídica (leis federais e Constituição) e dissenso jurisprudencial (entre TRTs, entre TRT e a SDI/TST, contrariedade a Súmulas do TST e Súmulas Vinculantes do STF). 
Com o advento da Lei 13.467/2017, o caráter excepcional da jurisdição prestada pelo TST foi uma vez mais remarcado com a regulamentação do pressuposto recursal da transcendência, segundo o qual a admissibilidade do recurso de revista depende da relevância ou expressão das questões jurídicas suscitadas, considerados os seus reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (CLT, art. 896-A). 
O simples descontentamento da parte com o teor da decisão judicial não basta para viabilizar o acesso a mais uma instância jurisdicional. 
Muito embora a crise de efetividade do sistema judicial brasileiro venha sendo combatida há vários anos por meio de reformas legislativas e políticas de gestão delineadas a partir do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é fato que o principal aspecto a ser enfrentado envolve os recursos protelatórios, que apenas consomem valioso tempo e recurso das próprias partes e do Estado. 
O direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV) não autoriza o percurso de todos os graus de jurisdição fora das hipóteses legalmente previstas (CF, art. 5º, LIV). Se o debate se esgotou de modo regular na esfera ordinária de jurisdição, proferidas as decisões de forma exauriente e fundamentada (CF, art. 93, IX) e sem que tenham sido vulneradas as garantias processuais fundamentais dos litigantes, à parte sucumbente cabe conformar-se com o resultado proposto, não lhe sendo lícito postergar, indevidamente, o trânsito em julgado da última decisão proferida, com a interposição sucessiva das várias espécies recursais previstas em lei. 
No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão. 
Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 
Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto. 
Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Logo, uma vez que as partes já receberam a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento dos recursos de revista denegados. 
Assim, ratificando os motivos inscritos na decisão agravada, devidamente incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO aos agravos de instrumento. (...)”. (e-doc. 8, p. 4-5; grifos nossos).
 
 19.	Com efeito, ao negar seguimento, sob a alegação de ausência de transcendência, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo STF acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas
 
 20.	A motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração, elemento essencial para se trasladar a responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, impede inclusive que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 21.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha da reclamante no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
 22.	Ademais, não há nenhuma menção nas decisões condenatórias acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço.
 
 23.	A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
 (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
 24.	Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
 25.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do ente público.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator